Tribunal: TJBA
Processo: 8000675-34.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000675-34.2020.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INCORPORADORA VALDO DANTAS LTDA Advogado(s): JOEL BATISTA GAMA NETO APELADO: GEIVERSON DOS SANTOS EUFRASIO e outros Advogado(s):KAIO LINCOLN SOUZA CAVALCANTE, EZIQUIELA WINDBERG, ELVIS RIGODANZO ACORDÃO DIREITO CIVIL E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C PEDIDO DEMOLITÓRIO. CONSTRUÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM PROJETO APROVADO. VIOLAÇÃO A DIREITO DE VIZINHANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Yasmin Ferreira Dantas contra sentença proferida nos autos da ação de nunciação de obra nova c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Geiverson dos Santos Eufrásio e Abrante Silva Mirante Marques, visando à paralisação e demolição de construção supostamente irregular no lote vizinho, localizado em loteamento urbano na cidade de Luís Eduardo Magalhães/BA. A sentença julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência, determinar a demolição da obra e condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a construção realizada pela apelante está em conformidade com os alvarás e normas urbanísticas municipais; (iii) determinar se houve violação ao direito de vizinhança; (iv) apurar se a demolição é medida proporcional e necessária diante da irregularidade da obra; (v) verificar se é cabível a majoração dos honorários recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado do mérito, com base no art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende suficientemente instruído o processo, conforme jurisprudência consolidada do STJ. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências consideradas desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC. A construção realizada pela apelante contrariou o projeto aprovado pelo município, ao alterar a fachada para a Rua 23, em violação à autorização expedida com frente para a Rua 44. A alteração do projeto não foi devidamente comprovada nos autos, tendo a documentação apresentada pela apelante apresentado vícios de forma, como assinatura ilegível e ausência de comprovação de validade. O ônus da prova acerca da legalidade da construção incumbia à apelante, conforme art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu. A obra em questão prejudicou diretamente o uso da garagem dos apelados, configurando violação ao direito de vizinhança (CC, arts. 1.277 e 1.299). A medida de demolição é admitida quando presentes três requisitos: ilegalidade inequívoca, impossibilidade de regularização e prejuízo a terceiros — todos presentes no caso concreto. A jurisprudência reconhece a legitimidade da demolição de construções irregulares que afetem negativamente o ordenamento urbano ou direitos de terceiros. É cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide, quando o feito está devidamente instruído, não configura cerceamento de defesa. A construção que viola normas urbanísticas e direitos de vizinhança, sem comprovação válida de regularização, sujeita-se à medida de demolição. É legítima a demolição de edificação que contrarie o projeto urbanístico aprovado e cause prejuízo concreto a propriedade vizinha. A majoração dos honorários recursais é cabível diante do improvimento do recurso, conforme art. 85, §11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.277 e 1.299; CPC, arts. 355, I, 370, 373, II e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 636461/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.03.2015; STJ, AgInt nos EAREsp 1369975/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.10.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1001098-82.2023.8.26.0394, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j. 17.10.2017; TJ-RS, AC 70082130956, Rel. Des. Giovanni Conti, j. 26.09.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000675-34.2020.8.05.0154, em que figuram como apelante INCORPORADORA VALDO DANTAS LTDA e como apelada GEIVERSON DOS SANTOS EUFRASIO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .